Tribunal: TJDFT
Processo: 0022788-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022788-46.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: A. M. M., ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Conforme ofício, decisão e documentos IDs 26151612/26151615, o juízo da execução determinou a exclusão do crédito de ROUSIMERE LEMOS DE QUEIROZ e do destaque dos honorários contratuais de sua cota parte no presente precatório. Contudo, no momento, não é possível a retificação deste precatório em toda a extensão da decisão do juízo da execução, pois já foi realizada a quitação integral do destaque de honorários em favor de MARQUES E MEDEIROS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente aos credores ANA MARIA MAIA e ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ, por meio de acordo direto, conforme planilha ID 17103609, decisão ID 21162032 e alvará ID 21817760. Em outras palavras, é inviável excluir do presente precatório o destaque de honorários contratuais referente ao credor ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ. Dessa forma, oficie-se, com urgência, ao juízo da execução para que tome ciência desta decisão, bem como da planilha ID 17103609, decisão ID 21162032 e alvará ID 21817760. Confiro a esta decisão força de ofício. 2. Após, retornem os autos conclusos para análise dos IDs 26164743/26165066. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios